Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-82.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007461-82.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[C. P. B. - CPF: 114.090.771-95 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), THAISSA YONARA ROCHA PRADO - CPF: 065.910.021-54 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), THAISSA YONARA ROCHA PRADO - CPF: 065.910.021-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007461-82.2023.8.11.0045.

APELANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

C.P.B, representado por THAYSSA YONARA ROCHA PRADO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 12 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de atraso de 12 horas na chegada ao destino final, em razão do cancelamento de voo com conexão em Brasília. A sentença fixou indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que enseje indenização por danos morais; e (ii) se o valor fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço, caracterizada por atraso excessivo no voo e na chegada ao destino.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano e exercer função pedagógica sem ensejar enriquecimento indevido. No caso, o montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes do cancelamento de voo que resulta em atraso excessivo na chegada ao destino. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1027000-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 21.02.202

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007461-82.2023.8.11.0045.

APELANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

C.P.B, representado por THAYSSA YONARA ROCHA PRADO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AREAS S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Indenização de nº 1007461-82.2023.8.110045, ajuizada por C.P.B, representado por THAYSSA YONARA ROCHA PRADO, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o

valor atualizado da condenação. (Id. 273197856).

Em suas razões recursais de Id 273197858, a parte apelante sustenta que o cancelamento do voo foi causado em razão da aeronave ter sofrido uma intercorrência em sua rota anterior, portanto, se trata de caso fortuito/força maior.

Relata a inexistência de danos morais indenizáveis, sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Nas contrarrazões de Id. 273197865
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 286138374).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AREAS S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Indenização de nº 1007461-82.2023.8.110045, ajuizada por C.P.B, representado por THAYSSA YONARA ROCHA PRADO, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o

valor atualizado da condenação. (Id. 273197856).

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a demanda ao argumento de que adquiriu passagem aérea
para o dia 07.08.2023 saindo de Cuiabá, com conexão em Brasília e destino final Salvador.

Ocorre que ao chegar em Brasília teve seu voo para Salvador cancelado e realocado para um voo no outro dia pela manha, com um atraso de 12h.

Desse modo, embora a empresa afirme que não há qualquer dano a ser reparado, tal argumento não se sustenta na medida em que o consumidor chegou ao seu destino com um atraso de 12h, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, é devido o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo pela necessidade de sua minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.
(N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido,
pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo,
restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (
Trecho do inteiro teor do voto:
Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora
)
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).”

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante ao parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025